Tribunal: TJSP
Processo: 2058114-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058114-97.2020.8.26.0000 -
Monte Alto
Impetrante: Tiago José Ferrari
Paciente: Anderson Alves Santana
Interessados: Lucas Paggioli Rossi e Pablo de Souza Almeida
Voto no 17375
Registro: 2020.0000271366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2058114-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é impetrante TIAGO JOSÉ
FERRARI e Paciente ANDERSON ALVES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058114-97.2020.8.26.0000 -
Monte Alto
Impetrante: Tiago José Ferrari
Paciente: Anderson Alves Santana
Interessados: Lucas Paggioli Rossi e Pablo de Souza Almeida
Voto no 17375
Habeas corpus – Liberdade em razão da
disseminação do covid-19 – Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem – Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente –
Supressão de instância – Não conhecimento.
Vistos.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Tiago José Ferrari em favor de ANDERSON ALVES SANTANA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Monte Alto.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da disseminação do covid-19, tanto que o E.
Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de uma série de medidas
em favor das pessoas presas, tudo levando à concessão da ordem para que o
paciente seja imediatamente colocado em liberdade.
Indeferida a medida liminar (fls. 14/15), foram
juntadas as informações (fls. 17/82) e a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 85/89).
É o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058114-97.2020.8.26.0000 -
Monte Alto
Impetrante: Tiago José Ferrari
Paciente: Anderson Alves Santana
Interessados: Lucas Paggioli Rossi e Pablo de Souza Almeida
Voto no 17375
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANDERSON ALVES SANTANA buscando a concessão da liberdade, em
razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.
Isso porque, não há notícia de que a pretensão de
liberdade, em razão da disseminação do covid-19, tenha sido analisada na
origem, no caso, o juízo da execução penal, de sorte que é impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
De mais a mais, nada sugere que o paciente esteja
em grupo de risco a ponto de justificar a concessão do benefício de ofício
pelo Tribunal de maneira que, sem que elementos concretos evidenciam a
necessidade da medida e, considerando, ainda, que a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à E. Corregedoria Geral de Justiça
que tem adotado medidas para evitar a disseminação do covid-19, bem como
isolamento e tratamento de eventuais infectados (de que não se tinha notícia
até então, em 8/4/2020), impossível conhecer do pedido.
Assim, de rigor o não conhecimento do habeas
corpus.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR